Tribunal: CARF
Processo: 19311.000311/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000311/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.249 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
DANIELA BENETTI FERRARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2009
CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ROL
EXEMPLIFICATIVO DOS DOCUMENTOS.
O rol descrito na Instrução Normativa da Receita Federal regente da matéria
não possui caráter taxativo, mas sim exemplificativo, podendo o sujeito passivo
demonstrar o término da obra por meio de outros documentos que não os
descritos na norma.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. OBRA DENTRO DO PERÍODO JÁ
DECADENTE
Lançamento de ofício de crédito tributário cujo sujeito passivo não tenha
antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no, art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional. Período da obra decadente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000311/2010-73
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000311/2010-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 05-39.413 (fls. 480/489):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 31/08/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de
Construção Civil, sob responsabilidade de pessoa física, obedecerá aos procedimentos
estabelecidos para regularização de obra por aferição indireta com base na área
construída e no padrão da obra.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.275.898-3 (fls.
02/10), consolidado em 24/06/2010, com Data do Fato Gerador 31/08/2009, que lançou contra o
contribuinte Crédito Tributário no valor de R$ 20.649,36, referente a contribuições
previdenciárias da EMPRESA/SAT/RAT, incidentes sobre a mão-de-obra empregada na
execução de obra de construção civil de sua propriedade, matrícula CEI no 50.008.03916/69.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 11/17), verifica-se que:
1. Foi emitido o Aviso de Regularização de Obras - ARO de n° 357.601 em
07/08/2009, baseado na Declaração e Informação Sobre Obra de
Construção Civil - DISO datado de 05/08/2009;
2. O crédito foi lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta, de
acordo com o que determina o artigo 33, § 4o da Lei no 8.212/91;
3. Foi constatada a inexistência de recolhimento ou solicitação de
parcelamento das contribuições sociais decorrentes da obra de construção
civil referida e confirmada a existência do fato gerador das contribuições
sociais, o ARO foi encaminhado à Fiscalização para a constituição do
crédito tributário;
4. O contribuinte, após intimado, apresentou um arrazoado de documentos
que não alteraram as informações prestadas na DISO de 05/08/2009 e nem
o cálculo emitido por meio do ARO - Aviso de Regularização de Obra no
357.601;
5. O habite-se apresentado, como prova de conclusão da obra, foi emitido
pela Prefeitura do Município de Jundiaí 06/05/2010;
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000311/2010-73

6. O lançamento refere-se as contribuições previdenciárias devidas sobre o
salário-de-contribuição de R$ 67.131,86;
7. Foram apuradas contribuições de segurados e de terceiros através dos
Autos de Infração - AI DEBCAD n° 37.275.899-1 e 37.275.900-9,
respectivamente;
8. No ARO - Aviso de Regularização de Obras consta que a obra teve seu
inicio em 08/05/2003 e seu termino em 05/08/2009;
9. Considerando-se estas datas, 8 meses de 2003 e o ano de 2004 foram
alcançados pela decadência (20 meses), restando 56 meses não atingidos
pela decadência para um período total de 76 meses de obra, o que
corresponde à 73,68% da obra;
10. Aplicando-se o percentual de 73,68% sobre a remuneração da mão-de-obra
total, calculada no ARO - Retificado, tem-se o valor de R$ 49.462,75 de
remuneração não decadente para ser utilizado como base de cálculo das
contribuições;
11. As alíquotas aplicadas sobre a base de cálculo, para apuração do débito,
foram:
I.
Contribuição patronal - (20%);
II.
Contribuição para financiamento dos benefícios em razão do grau
de incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos riscos
ambientais • do trabalho - (3%).
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 30/06/2010
(fl. 39) e, em 27/07/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 41/47, instruída
com os documentos nas fls. 48 a 175.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-39.413, em 21/11/2012 a 8a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
08/02/2014 (fl. 524) e, inconformado com a decisão prolatada, em 04/03/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 526/535, instruído com os documentos nas
fls. 536 a 537.
Em seu RV requer a juntada de contas de água e luz do endereço da obra do mês
de maio de 2005 para, juntamente com os documentos já juntados aos autos e admitidos pela
DRJ/CPS, demonstrar que o contribuinte morava no local da obra antes de 28/06/2005, tornando
assim inquestionável a ocorrência da decadência do crédito tributário.

É o relatório.

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000311/2010-73

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições previdenciárias, a cargo
da empresa, bem como as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, não recolhidas em época própria, tendo sido o débito lançado por
arbitramento e apurado por aferição indireta para regularização da obra referente à construção
civil sob responsabilidade da pessoa física, nos termos do artigo 33, § 4o da Lei n ° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
Conforme se destaca na Descrição dos Fatos e Apuração do Débito constante no
Relatório do Auto de Infração, foi emitido o Aviso de Regularização de Obras - ARO em
07/08/2009. Assim, no cálculo do montante das contribuições devidas, é considerado como
competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, consoante IN 971, artigo
340, § 2°.
Ainda de acordo com a fiscalização, o cálculo retificado conforme DISO, conferiu
à obra 20 meses de decadência para o período total de 76 meses, portanto a porcentagem da obra
não decadente é de 73,68%.
Com efeito, o lançamento foi realizado com base no que determina a Lei
8.212/91, artigo 33, §4o que assim estabelecia:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundo.
[...]
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário.
Essa forma de apuração da mão de obra empregada na construção civil é de uso
indispensável na regularização de obras em que os responsáveis pela construção são pessoas
físicas, considerando que elas não dispõem de escrita regular e formalizada.
Dessa forma, o lançamento ora em debate foi apurado com base no que dispõe o
artigo 342 da Instrução Normativa - IN RFB no 971, de 13/11/2009, vigente à época do
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000311/2010-73

lançamento, que trata “Dos Procedimentos para Apuração da Remuneração da Mão de Obra com
Base na Área Construída e no Padrão”, que dispõe o seguinte:
Art. 342. A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos procedimentos
estabelecidos neste Capítulo.
A IN RFB no 971/2009, estabelece que, em se tratando de edificação, para a
apuração da mão de obra empregada na execução de obra de construção civil, serão utilizadas a
tabela CUB, divulgada pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon):
Art. 335. A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da
construção civil e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da
remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, competem exclusivamente à RFB,
por atribuição que lhe é dada pelos §§ 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do CUB,
divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
No que tange à decadência na construção civil, a IN RFB no 971/2009, assim
dispõe:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado, quando solicitado, a comprovação da realização de parte da
obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água e luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos: (grifo nosso)
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB; (grifo nosso)
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000311/2010-73

V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea, ou RRT no CAU.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
No presente caso, a decisão de piso analisou a documentação apresentada pelo
contribuinte, por ocasião da impugnação, nos seguintes termos:
Dos documentos listados no § 3o do artigo 390 acima transcrito, junta aos autos a prova
número 35 - Licença de Uso , Habite-se 694 de Fls 133, que pela sua natureza e pela
finalidade para a qual foi emitido, bem como o respectivo conteúdo e em data recente –
06.05.2010 - não contém dados suficientes e aptos a evidenciar que a obra foi concluída
em data compreendida no período decadencial.
Como não foram anexados ao processo administrativo os demais documentos listados
no citado artigo , a legislação abre parênteses e permite que se aceite então no mínimo
três dos documentos listados no §4o do mesmo artigo:
[...]
* a prova número 1 e 2 , escritura e IPTU do terreno , emitidos em 96 e 98
respectivamente servem para atestar a posse do mesmo;
* a de número 3, projeto simplificado , emitido em 2003, serviu ,como dito, para
comprovar a área do projeto como também o seu inicio;
* as de números 4 a 8 folhas de rosto dos IPTU’S de 2005 a 2009 , sem data de emissão,
não podem ser aceitas para comprovar , nem a área, nem o endereço e nem tão pouco a
data de conclusão da obra em discussão, porque nada consta desses papéis;
* das provas números 9,10 e 11, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física dos
anos calendário 2003,2004 e 2008 , com data de recepção em época própria, não se
prestam a comprovar o término da obra, ainda que tenha o endereço da mesma, a
declaração não contém área nos termos do que disciplina o inciso III do § 4o;
* as de números 12, 13 a 29 , contrato de prestação de serviços e recibos emitidos
respectivamente em 02/05/2003,10/05/2003 a 10/09/2004 , não constam do rol de
documentos que se prestam a evidenciar e comprovar o término da obra, no entanto,
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000311/2010-73

ainda que pudessem ser aceitos, contém somente como vínculo inequívoco à obra o
endereço, sendo indispensável a área da construção;
* as de número 37 a 45 e, 46 a 64 contas de energia elétrica, contas de serviços de
telefonia e conta de TV por assinatura, se prestam, por suposição, a comprovar que a
Impugnante , morou entre 02/2004 a 10/2004 em outro endereço que não aquele da obra
em questão;
* a prova de número 32 , cópia do GOOGLE MAPS de 2005 e 2010, não aparece no rol
dos documentos que se prestam a evidenciar e comprovar o término da obra em período
decadencial. Pode vir a sê-lo, mas até o momento não há legislação que a ampare;
* as provas de número 35 e 36, certidões emitidas ambas em 06/05/2010, pela Prefeitura
do Município de Jundiaí, a primeira certifica a edificação da obra a segunda a mudança
de nome da rua de Rua B, Jardim Quinta da Malota, para Rua Comendador Mario
Mazzuia;
* as provas de número 29, Processo 3100/2004 – Juizado Especial Civil - Inicio 2004 e,
as provas de números 65,66 e 68, pedido Kitchens Cozinhas e Decorações, recibo e
Nota Fiscal de Compra de Fogão de Embutir, não constam do rol de documentos que se
prestam a evidenciar e comprovar o término da obra;
* a prova de número 30 e 31, Parecer Técnico de Aerofotogrametria – Fotos de outubro
de 2004 e, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART é documento que pode ser
aceito pois acompanhado de laudo técnico constando, endereço e área do imóvel, com a
respectiva ART no Crea;
* e, a prova de número 67, Fatura Mensal Cartão Crédito CITIBANK, com vencimento
em 25/04/2005 está, inequivocamente vinculada à obra de construção civil, pois se
caracteriza como correspondência bancária no endereço da edificação;
Contudo, vê-se que a Impugnante não logrou juntar aos autos pelo menos três dos
documentos listados naquele artigo, da já exaustivamente citada norma, isto é, não
obteve êxito em fixar a data que comprove o término da obra em período decadencial.
Ao apresentar o Recurso Voluntário, em que contesta a exigência tributária, a
contribuinte requer a juntada de documentos e assevera que, em conjunto com os já apresentados
por ocasião da impugnação, tornam inquestionável a ocorrência da decadência do crédito
tributário em questão. Traz aos autos as contas de água e luz que demonstrariam estar a
Recorrente morando no local antes de 28 de junho de 2005.
A Recorrente aduz que juntou aos autos inúmeros documentos comprobatórios do
término da obra, inclusive laudo foroaerogramétrico, acompanhado de imagem de satélite do
Google Maps de 2005 que demonstram que a obra se encerrou antes de 28 de junho de 2005 e
correspondências bancárias.
Cabe, nesse ponto, destacar, que esta relatora entende que o rol de documentos
disposto na Instrução Normativa não possui caráter taxativo, sendo meramente exemplificativo,
podendo o julgador estabelecer o seu convencimento a partir da análise e valoração dos
elementos probatórios, desvinculado de critério rígido, salvo nos casos em que a lei estabelece o
valor de determinada prova1.
Nesse diapasão, cabe ao sujeito passivo demonstrar o término da obra, tanto por
meio dos documentos descritos na norma, bem como, por através de outros elementos que não os
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 971/2009.

1 APELAÇÃO CIVEL 50032295620154047129-RS; 5003229-56.2015.404.7129 (TRF-4). Data do julgamento:
01/02/2017.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000311/2010-73

Com efeito, a contribuinte juntou aos autos Projeto para construção de residência
(fl. 65); Habite-se com data de 06/05/2010, o qual atesta que a obra com as características
constantes do projeto aprovado através do processo no 4328/2003, encontra-se totalmente
concluída e em condições de uso, totalizando 423,47m2, (fl. 28); Recibo de entrega da
Declaração de Rendimentos do marido da Recorrente, o Sr. Roberto Bocchiono Ferrari, do
exercício de 2004, e DIRPF de 2005 (ano calendário 2004) e 2009, que indica a mudança de
endereço para o imóvel objeto da obra, desde o exercício de 2005, bem como a discriminação na
Declaração de Bens e Direitos de toda a evolução terreno, com o acréscimo das benfeitorias e a
transformação em residência, localizada à RUA COMENDADOR MARIO MAZZUIA, 80 -
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA MALOTA - JUNDIAÍ SP - CEP 13211-574
BRASIL (fls. 73/86); Contrato de Prestação de Serviços de Mão de Obra, para a execução do
Projeto Arquitetônico e estrutural da obra residencial em questão, com prazo para término
previsto para previsto para 31/07/2004 e respectivos recibos (fls. 88/108); cópia da ação de
cobrança, ajuizada em outubro de 2004, em que o autor alega que em setembro e outubro de
2004, prestou serviços de pintura na residência do réu, ora Recorrente (110/114); PARECER
TÉCNICO DE AEROFOTOGRAMETRIA em que atesta a área total construída, com fotos
aéreas do imóvel do ano de 2004 que indica o imóvel com características residenciais,
acompanhado de ART e fotografias (fls. 116/126); ação judicial (Processo no 1.578/2010), cujo
autor é o marido da contribuinte, em que se pleiteia a análise do pedido de expedição do Habite-
se, independentemente da comprovação do ISS, bem como o Habite-se - Processo: 4328/2003
deferido em 06/05/2010 (fls. 128/133);
Traz ainda, com a apresentação do Recurso Voluntário, a conta de água e esgoto e
a conta de energia, de maio/2005, em nome do marido da Recorrente, que indica o endereço da
residência, localizado à Rua MARIO MAZZUIA, 80 (fls. 567/568), ou seja, atesta que no mês de
maio de 2005, a Recorrente já morava na referida residência, o que respalda o entendimento de
que a finalização da obra ocorrera antes desse período. Na conta de energia existem os consumos
anteriores, o que confirma que desde janeiro de 2005 o consumo aumentou significativamente,
indicando a mudança de endereço em período anterior (período do consumo).
O laudo técnico com as fotos de satélite, não deixam dúvidas da existência do
imóvel residencial. A conclusão que se chegaram os profissionais foi a seguinte: a) Imóvel com
características residenciais com um pavimento e parte com dois pavimentos; b) piscina. O
imóvel na época do exame perfazia uma área total construída de 423,50 m2.
A cópia da ação de cobrança, ajuizada pelo pintor em outubro de 2004, sugere que
a obra estava em estágio de acabamento com pintura e reparos, acrescido ao fato de que a conta
de luz que teve um salto em janeiro, infere-se que em dezembro já havia findado a obra e as
pessoas já estavam morando na residência em janeiro de 2005.
Assim, em face de todo o conjunto probatório, entendo que os elementos trazidos
aos autos conferem força probante suficientes para o convencimento de que o término da obra
ocorreu em dezembro de 2004.

Decadência
No presente caso, o sujeito passivo teve ciência do lançamento em 30/06/10
(Aviso de Recebimento - AR de fl. 39).
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000311/2010-73

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, não houve princípio de recolhimento, razão porque o prazo
decadencial deve levar em conta a contagem do artigo 173, I do CTN.
Diante do fato de que a obra teve como início a data de 08/05/2003, com
conclusão em dezembro de 2004, mantendo o critério adotado pela fiscalização que excluiu mês
de dezembro, tendo em vista que a fiscalização já considerou decadente 20 meses, verifica-se
que todo o período da obra está decadente.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital